Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731815-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA SOUZA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARISSA SOUZA DE MOURA, contra a decisão proferida na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e OUTROS, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos estabelecidos para a concessão do benefício. Para mais, discorre acerca da inobservância ao princípio da razoabilidade. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a agravante demonstra a probabilidade do direito invocado, qual seja, a hipossuficiência econômica para a concessão do benefício. É cediço que, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Com efeito, consoante o contracheque apresentado (ID 62368475), a agravante aufere proventos brutos de R$ 7.311,31, que após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de R$ 5.761,97, não havendo óbice para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a autora se enquadra nos critérios para a concessão do benefício. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, como aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, cabível a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator